Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707937-68.2021.8.07.0016 RECORRENTE: LIZANDRA DE SOUZA ROCHA RIBAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA HELENA S/A DESPACHO Intime-se a parte autora a se manifestar sobre a petição de ID 51556925, na qual a requerida Rede D’OR São Luiz S.A. - Unidade Santa Helena alega perda de objeto do recurso extraordinário interposto no ID 46999291. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal